Tribunal: TCU
Processo: 038.265/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12766/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.265/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cross Faraday Alves Alexandria Luna (CPF XXX.377.792-XX); Daniel Araujo de Andrade (CPF XXX.664.332-XX); Dhelio Oliveira da Silva (CPF XXX.971.022-XX); Erinaldo Sousa de Lima (CPF XXX.508.563-XX); Jonatas Batista dos Passos (CPF XXX.018.942-XX); Lia dos Santos Pereira (CPF XXX.934.172-XX); Marcilene de Nazare Moreira Reis (CPF XXX.972.642-XX); Moises Nunes de Freitas Sousa (CPF XXX.625.582-XX); Rosineia Nunes Gomes (CPF XXX.275.902-XX) e Vanessa Cristina Macambira de Carvalho (CPF XXX.717.182-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.